Tribunal: TJDFT
Processo: 0748189-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PENAL DO FATO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (Regimento Interno TJDFT, art. 232).
2. A Constituição Federal, art. 228, consagra a inimputabilidade dos menores de 18 anos, estabelecendo incomunicabilidade entre o sistema infracional e o sistema penal, vedando repercussão de atos infracionais no processo penal.
3. O art. 144 do Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza o acesso do Ministério Público aos registros de atos infracionais, mas tal prerrogativa não implica possibilidade de juntada aos autos para utilização em plenário do Júri, sob pena de violação à imparcialidade e à soberania dos veredictos.
4. A juntada da folha de antecedentes infracionais desborda da finalidade probatória legítima e representa risco de indução dos jurados ao julgamento pelo direito penal do autor, em afronta ao princípio do julgamento pelo fato.
5. O acusado tem 42 anos. Os fatos criminais que lhe foram imputados teriam ocorrido em 16/10/2025, mais de 24 anos após completar a maioridade, não cabendo mais reportar-se a eventuais atos infracionais.
6. A interpretação sistemática do art. 478 do CPP reforça a vedação de argumentos que comprometam a lisura do julgamento, sendo incompatível a utilização de registros infracionais para influenciar a convicção dos jurados.
7. Reclamação admitida e julgada improcedente.